Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731911-42.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito